Tribunal: TJMT
Processo: 1026305-78.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026305-78.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARTA DE CARVALHO NUNES - CPF: 781.788.601-63 (RECORRIDO), MATHEUS MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 038.040.551-25 (ADVOGADO), VANDO BATISTA NUNES - CPF: 241.629.491-15 (RECORRIDO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (RECORRENTE), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA – NECESSIDADE DE PERÍCIA ATUARIAL – COMPLEXIDADE DA CAUSA – TESE FIXADA NO RESP 1.568.244/RJ – INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - APLICAÇÃO DE MULTA.

1.

A complexidade técnica para apuração do percentual adequado de reajuste em contratos de plano de saúde, notadamente coletivos, exige a produção de prova pericial atuarial, o que torna incompatível a apreciação da matéria pelos Juizados Especiais, conforme tese firmada pelo STJ no REsp 1.568.244/RJ.

2.

Agravo interno que não traz novos elementos a infirmar a decisão.

3.

Aplicação de multa de 3% (três por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.021, §4o, do CPC, em razão da manifesta inadmissibilidade do agravo interno.

4.

Agravo interno conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamante em face da decisão monocrática (ID 271202896) que reconheceu, de ofício, a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar demanda revisional de reajuste de mensalidade de plano de saúde, por entender necessária a realização de perícia técnica atuarial.

A ação proposta visava à declaração de abusividade de reajuste de 200% (duzentos por cento), aplicado pela Reclamada, com pedido de readequação ao percentual de 6,91% (seis vírgula noventa e um por cento), autorizado pela ANS, além de repetição de indébito e danos morais.

A decisão monocrática entendeu que a análise da legalidade dos reajustes – sobretudo em planos coletivos, com discussão sobre variação de custos e faixa etária – demanda prova técnica complexa, especialmente perícia atuarial, o que atrai a aplicação dos artigos 3o, caput, e 51, II, da Lei n. 9.099/95.

A parte Reclamante defende em suas razões que os documentos constantes dos autos seriam suficientes para a análise da abusividade, tornando desnecessária a produção de perícia.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Inicialmente, ressalto que o agravo interno deve demonstrar erro ou inadequação na decisão monocrática recorrida, não servindo como simples reiteração dos argumentos já analisados.

No caso, a decisão agravada está fundamentada em entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Turma Recursal, o que autoriza a manutenção da decisão monocrática.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.568.244/RJ, submetido ao rito dos repetitivos, estabelece que:

“Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária [...] a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade [...] o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais.” (REsp 1.568.244/RJ)

No caso dos autos, além da alegada aplicação de reajuste superior ao índice da ANS, há controvérsia sobre a modalidade do plano (individual ou coletivo), variação de custo assistencial e eventual impacto por faixa etária, elementos que exigem avaliação técnica sobre sinistralidade e viabilidade econômico-financeira do contrato.

A necessidade de perícia contábil e atuarial torna a causa tecnicamente complexa, o que é incompatível com o rito sumaríssimo e com os limites probatórios dos Juizados Especiais, conforme já decidiu reiteradamente a própria Turma Recursal Cível do TJMT:

“As causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais.”(TJMT – N.U 1001126-13.2019.8.11.0037, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, DJE 29/09/2023)

“Para verificação da abusividade [...] se faz necessária perícia contábil conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp. 1.568.244/RJ [...] Incompetência do Juizado Especial Cível reconhecida de ofício.”(TJMT – N.U 1010522-74.2023.8.11.0004, Rel. Des. Eulice Jaqueline Cherulli, DJE 30/06/2024)

“A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”(Enunciado 54 do FONAJE)

Outrossim, não se trata apenas de exame de cláusula contratual ou simples confronto aritmético com índices da ANS. A pretensão de revisar reajuste percentual demanda prova técnica sobre a razoabilidade do percentual aplicado e sua correspondência com os custos do plano, impossibilitando a análise no rito célere e informal dos Juizados Especiais.

Portanto, impõe-se o reconhecimento da incompetência absoluta, com extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

Conforme jurisprudência consolidada pelas turmas recursais:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE CLÁUSULA ABUSIVA – PLANO DE SAÚDE COLETIVO - ÍNDICE DE REAJUSTE ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ATUARIAL PARA SE ESTABELECER O PERCENTUAL JUSTO - TESE FIXADA PELO STJ NO RESP. 1.568.244 - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PREJUDICADO.

Os reajustes anuais aplicados em todos os contratos de planos de saúde são legítimos, e no caso dos contratos coletivos, basta que os índices aplicados sejam devidamente comunicados à Agência Nacional de Saúde, contudo, para verificação da abusividade alegada como no caso, se faz necessária perícia contábil conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp. 1.568.244/RJ, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei no 9.099/95. Incompetência do Juizado Especial Cível reconhecida de ofício. Recurso prejudicado.

(N.U 1010522-74.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 30/06/2024)

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática e, de conseguinte, julgar extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025